Tribunal: TJPA
Processo: 0800837-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800837-50.2022.8.14.0401

APELANTE: ODAILTON GOMES SALES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de furto simples. Art. 155 c/c art. 14, inciso II, do CPB. Provas suficientes de autoria e materialidade. Depoimentos testemunhais e palavra da vítima. Negativa de autoria desprovida de fundamento. Princípio do
in dubio pro reo
. inaplicável.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou a 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, pela prática de tentativa de furto simples. A defesa alega insuficiência de provas e negativa de autoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas são suficientes para embasar a condenação do apelante pelo crime de tentativa de furto, ante a alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais, incluindo a palavra da vítima e depoimentos de testemunhas oculares, são firmes e harmônicas quanto à participação do réu no delito, confirmando a materialidade e autoria do crime.

4. A jurisprudência reconhece a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros meios probatórios, como ocorreu no presente caso.

5. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "A palavra da vítima e os depoimentos testemunhais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar a condenação por tentativa de furto simples."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155 e 14, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Crime nº 70075960443, 5ª Câmara Criminal, Rel. João Batista Marques Tovo, j. 21/11/2018.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Odailton Gomes Sales
(nascido em
17/05/1997
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
15/03/2024
(doc. ID 19756899) do MM. Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA,
Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches
, que
o condenou
a uma pena final de
09 (noves) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155 c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB (
tentativa de furto simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 19756778) que, no dia
16/01/2022
, por volta das 02h00min., a vítima
Jaqueline Rodrigues dos Santos
foi alertada por vizinhos de que havia
um indivíduo removendo telhas de sua residência
, situada na
Avenida Bernardo Sayão
, nº 6, em frente ao
Porto Bom Jesus
, Bairro Jurunas, Belém/PA. Quando chegou em frente à sua casa, se deparou com os vizinhos já segurando e agredindo
Odailton Gomes Sales
, impedindo-o de consumar o delito de furto. A vítima também verificou que
o ora denunciado havia separado diversos objetos no seu quintal
, como roupas, louças e até motocicletas, mas afirmou que tais objetos já estavam do lado de fora da casa,
não havendo o indiciado adentrado em sua residência
.

A senhora
Silvia Cristina Souza Matos dos Santos
, vizinha da vítima,
testemunhou o ora indiciado tentando remover telhas da residência da vítima
, alertando a vizinhança sobre o ocorrido. Ademais, em seu depoimento, apontou que o ora indiciado já havia subtraído dela 04 (quatro) aparelhos celulares, 02 (dois) relógios e outros pequenos objetos em momento anterior, mas não respondeu por tais crimes, mesmo que a vizinhança já tenha conhecimento de sua prática delitiva habitual.

Em seguida, policiais militares capturaram o indiciado que estava com um sangramento intenso na cabeça, por ter sido agredido pelos vizinhos na ação de impedir o cometimento consumado do furto, e o levaram à 2ª Seccional de São Brás.

No seu interrogatório perante a autoridade policial,
o indiciado confessou ter adentrado no quintal da residência da vítima, com o objetivo de pegar latinhas, mas negou ter separado objetos para furtar, bem como negou ter removido telhas
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19756915), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista a
negativa de autoria
, já que
não praticou o crime de furto
, devendo ser levado em conta o
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19756918), o digno representante ministerial pugna para que seja
desprovido o recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 19893151).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Negativa de autoria.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 155 c/c o art. 14, inciso II, ambos do CPB
(
tentativa de furto
simples
), a uma pena de
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de tentativa de furto
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 19756753), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 19756753) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Jaqueline Rodrigues dos Santos
declarou em
juízo
(doc. ID 19756836): “QUE o réu é conhecido e já vinha fazendo assalto nas redondezas, QUE ele foi pego no quintal da casa dela por populares; QUE o réu já tinha destelhado parte da casa e arrombado o portão, QUE o reconheceu na delegacia”.

A testemunha de acusação
Silvia Cristina Souza Matos dos Santos
(cunhada da vítima) declarou em
juízo
(doc. ID 19756836): “QUE o réu já tinha entrado umas 4 vezes em sua casa, QUE já o viu em sua casa e não fez barulho por que estava com sua filha; QUE passou a fazer reformas em sua casa para ter mais segurança, QUE já estavam em alertas quando ouviram barulho e viram pela madeira da casa que o réu estava tentando entrar na vizinha; QUE acionaram vizinhos e renderam o réu que já tinha separado alguns pertences; QUE o réu mora por trás da UPA do Jurunas e no dia em que foi preso pelos vizinhos tentando roubar a casa de sua cunhada ele estava usando a roupa do filho da testemunha, QUE nunca conseguiu os pertences de volta”.

Em sua oitiva (doc. ID 19756836), a testemunha
PM Wellington Albuquerque Silva
declarou: “QUE lembrava do fato; QUE quando chegou ao local o réu já estava detido por populares; QUE populares afirmaram que o conheciam dos furtos às residências”.

O réu não foi ouvido em juízo por ter se
tornado revel
(doc. ID 19756836).

A conduta descrita na peça acusatória está perfeitamente configurada ao tipo penal delineado pelo art. 155 c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é
meio idôneo de prova a embasar a condenação
, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

In casu
, a condenação restou apoiada na palavra da vítima, em testemunhos policiais, estes ratificados em juízo e, ainda, em elementos informativos obtidos no Inquérito Policial. Logo, não se pode aceitar o argumento de que inexiste nos autos prova sobre a autoria do crime perpetrado pelo réu, ante a harmonia e coesão do conjunto probatório formado ao longo de toda a
persecutio criminis
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024